Tribunal: CARF
Processo: 10670.721403/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721403/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.916 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
RICARDO MAURICIO SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA.
Uma vez demonstrado o fato constitutivo com lastro na Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte - Dirf apresentada pela fonte pagadora, cabeia ao
impugnante demonstrar que a prova apresentada pela fiscalização não
corresponde à realidade dos fatos ou que haveria fato modificativo, impeditivo
ou extintivo militando a seu favor.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO.
Restando comprovada a omissão dos rendimentos, incide sobre o imposto
suplementar lançado a multa de ofício de 75%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721403/2011-18
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.916 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721403/2011-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50/56) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 33/40) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
23/27), no valor total de R$ 33.943,08, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), ano(s)-calendário 2009, por omissão de rendimentos e respectivo imposto retido na fonte
e compensação indevida de imposto retido na fonte. O lançamento foi cientificado em
15/07/2011 (e-fls. 30).
Na impugnação (e-fls. 02/07), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade e Cabimento.
(b) Boa-fé.
(c) Isenção.
(d) Multa isolada.
(e) Inocorrência de fato gerador.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 33/40):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE
RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA. INCIDÊNCIA.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda na Fonte e na Declaração
de Ajuste Anual os benefícios recebidos de entidades de previdência
privada, bem como as importâncias correspondentes a resgate de
contribuições.
RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR -
ISENÇÃO
A complementação de aposentadoria é isenta do Imposto de Renda
somente
quando
correspondente
às
contribuições
efetuadas,
exclusivamente pelo beneficiário, no período de 1o de janeiro de 1989 a
31 de dezembro de 1995 e até o limite do imposto pago sobre as
contribuições deste período, observadas as disposições do inciso VII do
art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, na redação anterior a que lhe foi dada
pela Lei no 9.250, de 1995.
O não cumprimento cumulativo de todas as condições para o gozo da
isenção, enseja a manutenção do lançamento.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.916 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721403/2011-18

ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar o direito à isenção pleiteada,
instruindo a impugnação oposta com elementos de prova hábeis e que
fundamentem os argumentos de defesa.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. REDUÇÃO. RELEVAÇÃO.
A aplicação de multa de ofício e de juros de mora decorre de expressa
previsão legal, sendo defeso à autoridade lançadora efetuar a sua
redução.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm
caráter de norma geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência senão àquela, objeto da decisão.
O Acórdão foi cientificado em 15/10/2013 (e-fls. 41/46) e o recurso voluntário (e-
fls. 50/56) interposto em 14/11/2015 (e-fls. 50), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade e Cabimento. Considerando-se a afixação do edital em
27/09/2013, o recurso e tempestivo e cabível.
(b) Boa-fé. Com base em Dirf – Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte, constatou-se a omissão de rendimentos e do respectivo imposto retido,
tendo o fisco transferido ao contribuinte a reponsabilidade sem qualquer
desatendimento de intimação. Se não declarou, deve-se por falta de
conhecimento da tributação e/ou informações não disponíveis, não havendo
dolo ou má-fé.
(c) Isenção. A fonte pagadora orientou o aguardo do demonstrativo de
rendimentos, sendo que o pagamento estava previsto para dezembro de 2009
e somente teve conhecimento em janeiro de 2010, a implicar a declaração no
ano-calendário de 2010 e devendo ser considerada data e a não incidência do
imposto sobre o total do valor resgatado por se tratar de contribuições pagas
pelo empregador relativas a programas de previdência privada em favor do
impugnante sobre as quais já incidiu imposto quando do desconto para a
formação do fundo de reserva (Lei n° 7.713, de 1988, art. 6°, VIII; e
jurisprudência), não sendo possível a aplicação retroativa do art. 33 da Lei n°
9.250, de 1995.
(d) Multa isolada. A multa isolada por ser obrigação acessória do principal deve
seguir a mesma sorte, não se podendo aplica-la no percentual de 75%, uma
vez que não houve a intenção de omitir pagamento de tributo. A Súmula n°
25 do CARF exige a comprovação de dolo, fraude ou simulação, não
bastando a simples presunção da omissão para a aplicação da multa de ofício.
Por se tratar de um equívoco por falta de documentação para a comprovação
das receitas e pela legitimidade de como foi feita a declaração, não houve
omissão e não há que se falar em multa de ofício (princípio da legalidade).
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.916 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721403/2011-18

(e) Inocorrência de fato gerador. Inexiste prova da ocorrência do fato gerador,
sendo do fisco o ônus de provar a ocorrência do fato gerador (Código de
Processo Civil, art. 333, I). A exigência se baseia em presunção simples, a
revelar inversão do ônus da prova. Não cabendo o emprego da presunção
simples, o lançamento não se sustenta.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 15/10/2013 (e-fls. 41/46), o recurso
interposto em 14/11/2013 (e-fls. 50) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Inocorrência do fato gerador. Boa-fé. Isenção. O recorrente sustenta que o fisco
não comprovou a ocorrência do fato gerador, presumindo-o a partir da Dirf apresentada pela
fonte pagadora. No seu entender, o fisco não poderia adotar presunção simples para se
desincumbir do ônus de provar o fato gerador e de provar dolo ou má-fé, sendo que a falta de
declaração decorreria da falta de conhecimento ou de informação por parte do contribuinte e de o
pagamento se referir ao ano-calendário de 2010, além de se tratar de rendimento isento.
A argumentação não prospera, eis que a Dirf constitui-se em prova admitida em
direito, sendo hábil a comprovar o pagamento de rendimento tributável no ano-calendário de
2009, bem como da retenção nela informada.
Uma vez demonstrado o fato constitutivo com lastro na Dirf apresentada pela
Fundação Forluminas de Seguridade Social FORLUZ, caberia ao impugnante demonstrar que a
prova apresentada pela fiscalização não corresponde à realidade dos fatos ou que haveria fato
modificativo, impeditivo ou extintivo militando a seu favor.
No caso concreto, competia ao contribuinte a prova dos alegados fatos
impeditivos/modificativos de o pagamento se referir ao ano-calendário de 2010 e de a renda ser
isenta no todo ou em parte, não tendo a alegação de desconhecimento da norma legal ou falta de
informação o condão de afastar a incidência das normas legais.
Para comprovar suas alegações, o recorrente carreou aos autos Comprovante de
Rendimentos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte da Cemig Distribuição S.A dos anos-
calendário 2008 e 2010 (e-fls. 57), Comprovante de Rendimentos e Descontos da Cemig
Distribuição S.A referente às competência 01/2009 e 06/2009 (e-fls. 58/59), Registro de
Frequência emitido pela Cemig Distribuição S.A referente às competência 01/2009 e 06/2009 (e-
fls. 58/59). De plano, se constata que nenhum desses documentos se refere à fonte pagadora
pertinente ao presente lançamento.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.916 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721403/2011-18

De qualquer forma, a análise dos documentos constantes dos autos não comprova
qualquer das alegações do recorrente, devendo prevalecer as informações prestadas pela fonte
pagadora em Dirf.
Multa isolada. Não houve lançamento de multa isolada, mas de multa de ofício no
percentual básico de 75% (e-fls. 23/27). Restando comprovada a omissão dos rendimentos,
cabível a lavratura da multa de ofício (princípio da legalidade). Não houve qualificação da multa
para se cogitar da aplicação da Súmula CARF n° 25. A aplicação da multa básica independe da
intenção do contribuinte, sendo irrelevante se agiu de boa-fé ou se incorreu em dolo, fraude ou
de simulação (CTN, art. 136).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital